Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Porte ilegal de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Maus Antecedentes. Reincidência
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2 – Não se aplica o princípio da insignificância no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se o réu portava 13 munições em via pública, sobretudo porque registra condenações, transitadas em julgado – tem maus antecedentes e é reincidente, o que intensifica a reprovabilidade da conduta.
3 – Apelação não provida.